Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Alega o autor Ivan Santos Nunes que em 14.10.2019, adquiriu moeda estrangeira (2.500 Euros) da rés J&B Viagens e Turismo Ltda (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp) e B&T Corretora de Câmbio Ltda, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com entrega futura prevista para 05.05.2020. No entanto, a moeda estrangeira adquirida não foi entregue ao autor, sendo que a primeira ré encerrou as suas atividades. Informa que a ré ainda entabulou acordo para devolução das quantias desembolsadas, contudo permaneceu inadimplente. Assim, diante do inadimplemento contratual das rés e sendo notório o fato de que lesaram diversos outros consumidores de igual forma no Distrito Federal, requereu o autor a restituição integral dos valores desembolsados.

2. Insurge-se a empresa ré B&T Corretora de Câmbio Ltda (Id. 27.203.238), em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras - DF, que julgou procedente o pedido do autor, para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento quantia de R$ 10.766,00 com os acréscimos legais, a título de restituição dos valores desembolsados.

3. A ré B&T Corretora de Câmbio, ora recorrente, assevera que o mero fato de a empresa ré J&B Viagens e Turismo Ltda (IEX Câmbio) ter atuado como sua correspondente cambiária, por si só, é incapaz de resultar na responsabilização solidária desta, uma vez que a operação dos autos foi feita sem a autorização da ora recorrente, além do que jamais foi registrada nos canais oficiais da corretora e do Banco Central, sendo nitidamente clandestina. Alega que a atuação das empresas IEX e J&B era contrária aos termos dos contratos de correspondente cambial e a legislação cambiária. Afirma que as empresas IEX e J&B não realizavam operações cambiárias legais, por ausência de lançamento prévio no sistema do BCB – Banco Central do Brasil e pelo fato da encomenda de moeda estrangeira ser realizada para entrega futura, operação que não é permitida pelo Banco Central. Aduz, que a empresa recorrente não foi beneficiada com as operações irregulares realizadas pela IEX e J&B; e que o consumidor recorrido, supostamente assumiu integralmente os riscos da denominada operação ilícita, ao qual assentiu. Requer o provimento do seu Recurso Inominado para que se proceda à reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais formulados pelo consumidor em desfavor da recorrente sejam todos julgados improcedentes. O autor/recorrido, advogando em causa própria, apresentou contrarrazões (Id. 27.203.243), pugnando pela manutenção integral do julgado.

4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.

6. Nessa ótica, em que pesem os argumentos da ré/recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor autor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.

7. Se quando da celebração do negócio jurídico objeto da presente demanda, a ré J&B Viagens e Turismo Ltda, tinha vínculo de correspondente cambial com a empresa recorrente B&T Corretora de Câmbio Ltda, justifica-se a inclusão desta no polo passivo da ação e sua responsabilização solidária, em especial porque o liame entre as empresas se mostra inconteste pelo contrato de prestação de serviços de correspondente de câmbio no país, outrora firmado.

8. Ressalto que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária possibilita o eventual ajuizamento de ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso a ré/recorrente deseje ser ressarcida do pagamento da condenação porventura efetuado.

9. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos Id. 27.203.137, Id. 27.203.138 e Id. 27.203.139. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado.

10. Ademais, as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou a sua eventual má-fé.

11. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial J&B Viagens e Turismo (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda), outrora vinculada a ré/recorrente B&T Corretora de Câmbio Ltda, que cerrou as suas portas e interrompeu as tratativas iniciadas com os consumidores lesados, gerando danos a diversas pessoas no Distrito Federal.

12. Cito precedentes com alto poder persuasivo, por envolver os mesmos réus: (Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016, Caso: Filipe Ribeiro de Oliveira versus Iex Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Epp, J & B Viagens e Turismo Ltda, Jean Morais Oliveira e B&T Corretora de Câmbio Ltda; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.306.166, Proc.: 0740056-67.2020.8.07.0000, Caso: B&T Corretora de Câmbio Ltda versus Fernanda Gomes Calmon; Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

15. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.